Tribunal: TJSP
Processo: 1500588-20.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Recursos de apelação. Acusado condenado pela prática da infração penal de vias de fato e absolvido quanto ao delito disposto no artigo 129, §13, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Recurso ministerial. Pleito de condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Não cabimento. Prova produzida em juízo insuficiente para

Ementa:
Recursos de apelação. Acusado condenado pela prática da infração penal de vias de fato e absolvido quanto ao delito disposto no artigo 129, §13, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Recurso ministerial. Pleito de condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Não cabimento. Prova produzida em juízo insuficiente para sustentar o édito condenatório. Vítima que não foi ouvida sob o crivo do contraditório. Um dos policiais militares não se recordou da conduta do réu e o outro não esclareceu a dinâmica a respeito dos fatos no que tange à tentativa de lesão corporal. Condenação que não pode ser lastreada apenas nos elementos colhidos na fase policial. Sentença absolutória mantida. Negado provimento ao recurso.

Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria da infração penal de vias de fato. Vítima que narrou na fase policial que vizinhos acionaram policiais militares quando da tentativa de ingresso do acusado em sua residência e, após a chegada dos agentes públicos, o acusado lhe desferiu dois socos no braço, tendo sido contido pelos policiais. Agente público que confirmou ter presenciado o acusado "partindo para cima" da vítima assim que ela abriu a porta. Condenação mantida. Pena que não comporta reparos. Regime inicial semiaberto confirmado frente à reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.